Tribunal: TJBA
Processo: 8052487-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052487-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANDRADE MULTICOMPRAS LTDA

Advogado(s)
:
EWERSON SILVA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DE ADESÃO A PARCELAMENTO FISCAL QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INSCRITOS NA CDA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AUSENTES NA ORIGEM. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE REJEITADA INTEGRALMENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/BA, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal nº 0750005-25.2018.8.05.0103, para reconhecer a prescrição dos créditos vencidos antes de 16/07/2013 e excluir R$ 4.583,81 da CDA, a título de honorários advocatícios, por entender configurado excesso de execução. A decisão ainda condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão: Discute-se: (i) se houve prescrição dos créditos anteriores a 16/07/2013, à luz da existência de parcelamentos administrativos que teriam interrompido o prazo prescricional; e (ii) se a inclusão de honorários advocatícios no valor de R$ 4.583,81 na CDA configura excesso de execução, em razão da ausência de previsão legal ou nulidade do título executivo.

III. Razões de decidir: O parcelamento administrativo do débito configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor e, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, é causa legítima de interrupção do prazo prescricional. Demonstrada a existência de parcelamentos deferidos em 2015 e interrompidos em 2017, o ajuizamento da execução em 2018 ocorreu dentro do novo prazo quinquenal, não se podendo falar em prescrição dos créditos. Os honorários incluídos na CDA referem-se aos encargos legais da cobrança administrativa da dívida ativa, previstos na Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, e na Lei Complementar Estadual nº 43/2017, não se confundindo com honorários de sucumbência. A jurisprudência do TJBA reconhece a legitimidade da inclusão dos honorários administrativos na CDA, desde que não cumulados com honorários judiciais fixados posteriormente. Inexistindo excesso de execução, não subsiste a condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "O parcelamento administrativo do crédito tributário configura causa de interrupção da prescrição, reiniciando o prazo quinquenal a partir da ruptura do acordo. É legítima a inclusão de honorários advocatícios administrativos na Certidão de Dívida Ativa, desde que não cumulados com verba sucumbencial, conforme autorizado por legislação aplicável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n° 8052487-19.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado ANDRADE MULTICOMPRAS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA